Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703993-58.2025.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, no contexto do art. 5o, II, da Lei n. 11.340/06 (descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica), a 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 70 (setenta) dias-multa, à razão mínima legal. 2. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pleiteia: a exclusão da aferição negativa dos antecedentes por falta de fundamentação ou a diminuição da pena-base pelo distanciamento temporal do registro penal; a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria; a redução da sanção pecuniária; o abrandamento do regime inicial para o aberto; e o benefício do art. 44 do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há seis questões em discussão: (i) a robustez do acervo probatório para a condenação; (ii) a pertinência do vetor dos antecedentes; (iii) a correta fração de aumento na primeira fase da dosimetria; (iv) o acerto do valor da pena pecuniária; (v) o cabimento do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; e (vi) a adequação da benesse do art. 44 do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Deve ser mantida a sentença condenatória quando o acervo probatório é robusto, destacando-se: a palavra da vítima, que ostenta especial relevância; a prisão em flagrante do réu; os relatos harmônicos dos policiais; e os relatórios do CIME. 5. Os antecedentes restam evidenciados quando há certidão que atesta condenação, por crime pretérito ao caso em julgamento, com trânsito em julgado anterior ao processo em análise ou no curso do procedimento, dentro do período depurador jurisprudencial, que é orientador, não impositor, de 10 (dez) anos do cumprimento ou da extinção da pena. 6. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa. 7. Observado o critério bifásico para fixação da pena de multa, a quantidade de dias-multa arbitrada nas fases da dosimetria deve acompanhar eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, de forma proporcional. 8. O regime mais gravoso justifica-se pela aferição negativa dos antecedentes, com base no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP. 9. Os antecedentes também inviabilizam a concessão da benesse do art. 44 do CP, conforme o inciso III do citado dispositivo. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, caput, do Código Penal, sustentando que permitir que as condenações extremamente antigas, cujas penas já foram plenamente cumpridas e após longo decurso temporal sigam influenciando negativamente a análise dos antecedentes criminais desvirtua a finalidade do instituto e afronta à lógica da individualização da pena. Assevera que o fundamento da valoração negativa dos antecedentes é justamente sinalizar uma trajetória criminosa recente e relevante, que demonstre persistência do agente no descumprimento da lei penal. Acrescenta que utilização desse registro mostra-se desproporcional, pois não reflete a atual periculosidade do recorrente, tampouco justifica a negativação dos antecedentes em razão de fato tão remoto. Defende que o transcurso de lapso temporal significativo, superior a dez anos, como no presente caso, rompe qualquer nexo de atualidade entre a vida pregressa do agente e o novo fato e a manutenção perene desse dado negativo eterniza a estigmatização do réu, impedindo a efetiva concretização da ressocialização, que é um dos princípios basilares do Direito Penal e do sistema de execução de penas. Aduz existir diversos entendimentos, inclusive recentes, em o STJ reconhece a possibilidade de aplicação do direito ao esquecimento quando houver o transcurso de prazo superior a 10 anos entre a extinção da pena anterior e o cometimento do novo delito, impedindo a utilização de condenações antigas para valorar negativamente os antecedentes. Pugna, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP; b) artigo 33, §§2o e 3o, do CP, requerendo, subsidiariamente, na hipótese de não ser afastada a análise desfavorável dos antecedentes, requer-se a revisão do regime inicial semiaberto para o regime aberto, porquanto a fixação do regime mais gravoso que o adequado ao quantum apenatório é desproporcional, sendo que o fato de existir maus antecedentes, por si só, não é capaz de determinar a adoção de regime de cumprimento de pena desfavorável ao recorrente. Argumenta que a fixação do regime semiaberto carece de motivação idônea. Requer a alteração do regime inicial para o aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §§2o e 3o, do CP e 59, caput, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DAS CONCLUSÕES ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO OFERECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ACUSADO REINCIDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 4. A jurisprudência desta Corte possui entendimento firmado no sentido de que "as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. 5. Quanto à aplicação do denominado "direito ao esquecimento", ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja, mais de 10 anos, o que não ocorre no presente caso. 6. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea. 7. Agravo regimental desprovido.&lt;br&gt; (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.015.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025). DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME ..... A jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação do regime prisional não está vinculada de forma absoluta apenas ao quantum de reprimenda imposto, sendo possível, mesmo para penas inferiores a 4 anos, a determinação de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a manutenção do regime semiaberto na existência de condenação definitiva anterior configuradora de maus antecedentes, circunstância judicial desfavorável que justifica a fixação de regime prisional mais rigoroso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Inexiste violação do princípio da non reformatio in pejus quando, em revisão criminal, o Tribunal, mesmo reduzindo a reprimenda a patamar que permitiria a fixação de regime mais brando, mantém o regime inicialmente estabelecido com base na existência de circunstância judicial desfavorável. A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme preceitua o art. 44, III, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado de forma absoluta apenas ao quantum de reprimenda imposto, sendo legítima a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes. 2. Deixa de configurar-se reformatio in pejus a manutenção do regime prisional mais gravoso em sede de revisão criminal, mesmo após a redução da pena, quando fundamentado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44, III, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.666/93, art. 89, caput; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, III, e 59; CPP, arts. 621, 647-A e 654, § 2o; Lei no 14.836, de 8/4/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.573/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 849.641/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15/4/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.169.318/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7/2/2023; STJ, HC n. 615.982/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3/11/2020; STJ, RvCr n. 5.993/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 882.080/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23/10/2024; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no PExt no REsp n. 1.094.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/6/2018; STJ, HC n. 356.084/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/11/2016.&lt;br&gt; (AgRg no HC n. 975.500/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025. Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023